Tribunal: TJDFT
Processo: 0753194-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. EXCEÇÃO. PECULIARIDADE CASO CONCRETO. ADMITIDA.

1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.

2. Em atenção ao binômio proporcionalidade e razoabilidade, é possível, excepcionalmente, decotar da pensão alimentícia valores pagos pelo genitor (alimentante), que teve o seu convívio mensal com seu filho (alimentando) aumentado, em virtude da pandemia por COVID-19.

3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.